Tribunal: TJSP
Processo: 0048141-80.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. Preliminar de nulidade rejeitada. Negativa de produção de prova requerida plenamente fundamentada pelo Juízo a quo. No mérito, condenação mantida, firme no relato do policial responsável pelo flagrante e na prova técnica. Réu que admitiu parcialmente os fatos. Pena readequada para afastar os maus antecedentes e fixar a base no mínimo legal, impor o regime

Ementa:
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. Preliminar de nulidade rejeitada. Negativa de produção de prova requerida plenamente fundamentada pelo Juízo a quo. No mérito, condenação mantida, firme no relato do policial responsável pelo flagrante e na prova técnica. Réu que admitiu parcialmente os fatos. Pena readequada para afastar os maus antecedentes e fixar a base no mínimo legal, impor o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa. Apelo defensivo parcialmente provido, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0048141-80.2012.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RODRIGO
PEGORARI RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir a pena de RODRIGO PEGORARI
RAMOS a 02 anos de reclusão, regime aberto, mais 10 dias-multa, no piso,
substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, e multa de 10 dias-multa, no
mínimo legal, independentemente da multa decorrente da condenação. V.U.
Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor do réu, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048141-80.2012.8.26.0050 -Voto no 12.705 PF
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 4 8 1 4 1 - 8 0 . 2 0 1 2 . 8 . 2 6 . 0 0 5 0
A p e l a n t e : R o d r i g o P e g o r a r i R a m o s
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : S ã o P a u l o
VOTO No 12.705
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. Preliminar de nulidade rejeitada. Negativa de produção de prova requerida plenamente fundamentada pelo Juízo a quo. No mérito,
condenação mantida, firme no relato do policial
responsável pelo flagrante e na prova técnica. Réu
que admitiu parcialmente os fatos. Pena readequada
para afastar os maus antecedentes e fixar a base no
mínimo legal, impor o regime aberto e substituir a
pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos e multa. Apelo defensivo parcialmente
provido, rejeitada a preliminar.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 243/249
acrescento que RODRIGO PEGORARI RAMOS foi condenado como incurso
no art. 297, caput, do CP, à pena de 02 anos e 03 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa, no piso. Foi negado o
apelo em liberdade, decretando-se a prisão preventiva do réu na sentença.
Inconformado, apela o réu (fls. 282/289) pugnando,
preliminarmente, pelo reconhecimento de nulidade porque indeferida pelo
Juízo a quo a oitiva de duas testemunhas arroladas pela Defesa. No mérito,
pretende a absolvição por insuficiência probatória, pois o policial ouvido em
contraditório não mais se recordava onde localizado o documento. Alega que
não há prova da materialidade delitiva, pois a documentação que se afirmou
falsa na denúncia não está acostada aos autos. Ademais, a busca realizada
pelos policiais em seu veículo não teria sido autorizada e a prova seria ilícita.
Afirma, outrossim, que os documentos foram feitos para a realização de uma
atividade em um curso que o réu estava fazendo e que havia a indicação de
“Falso” no documento, que posteriormente foi cortada para a apreensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048141-80.2012.8.26.0050 -Voto no 12.705 PF
3
Além disso, o documento apresentava informações verdadeiras, o que
reforçaria a atipicidade da conduta. Por fim, requer a fixação da pena-base no
mínimo legal considerando o disposto na Súmula 444 do E. STJ, a fixação de
regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos.
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
297/302), a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo
parcial provimento, para fixar a pena-base no mínimo legal, mantendo-se,
todavia, o regime inicial semiaberto (fls. 312/319).
É o relatório.
2) A preliminar de nulidade não prospera.
A negativa pelo Juízo a quo quanto à prova oral
complementar requerida pela Defesa técnica foi assim justificada:
“Preliminarmente indefiro a conversão do julgamento
em diligência para a oitiva de testemunhas mencionadas
pelo réu em seu interrogatório. Com efeito, mais de sete
anos se passaram desde os fatos, sendo certo que na
ocasião, não foram arroladas no BO/PC ou no BO/PM,
demais testemunhas que seriam presenciais. Nenhuma
outra testemunha, além dos policiais, foi ouvida na fase
do Inquérito Policial. A Defesa sequer possui a cabal
qualificação e paradeiro das pessoas mencionadas, pelo
que se mostra inócuo pretender arrolá-las. Não há
qualquer segurança que essas pessoas existam ou que,
se verdadeiras, fossem realmente presenciais aos
acontecimentos. Nos termos do artigo 400, § 1o, do CPP,
as provas serão produzidas numa só audiência, podendo
o
Juiz
indeferir
as
consideradas
irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias. Assim sendo, nos termos
do art. 400, § 1o, do CPP, fica indeferido o pedido da
Defesa”.
Como a Defesa não explicitou o que pretendia
comprovar com as oitivas das testemunhas indeferidas pelo Juízo a quo, por
cuja oitiva está protestando no apelo em caráter de imprescindibilidade, não
ficou comprovado o prejuízo, o qual não deve ser presumido.
Ademais, como o próprio réu admitiu que se
encontrava dentro do comércio quando os policiais ali chegaram, patente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048141-80.2012.8.26.0050 -Voto no 12.705 PF
4
está que as testemunhas, que trabalhavam no local, nada poderiam atestar
que o réu não tenha admitido. Já transcorridos mais de 07 anos entre o fato e
a audiência, bem como diante dos inúmeros clientes que atende diariamente
uma pizzaria, a prova seria infrutífera e meramente protelatória.
No mesmo sentido a jurisprudência:
"De acordo com a jurisprudência desta Corte, pode o
julgador indeferir a produção da prova ou diligência, fundamentadamente, quando
entender irrelevante, impertinente ou protelatória, nos termos do que dispõe o art.
400, § 1o, do Código de Processo Penal, à luz do princípio do livre convencimento
motivado" (STJ, AgRg no HC 563.924/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, j. 04/08/2020).
Rejeito, portanto, a preliminar.
3) No que tange ao mérito, dou parcial provimento
ao apelo defensivo.
Narra a denúncia que, em data e local ignorados,
porém antes das 23h13min do dia 12 de janeiro de 2012, nesta Capital,
RODRIGO PEGORARI RAMOS, previamente ajustado, agindo com unidade
de desígnios e identidade de propósito com pessoas não identificadas,
concorreu de qualquer forma para a falsificação de documentos públicos,
quais sejam, 02 Carteiras Nacionais de Habilitação.
A materialidade ficou comprovada pelos boletins
de ocorrência (04/05 e 46/49), pelo laudo documentoscópico (fls. 11/15), pela
perícia do simulacro de arma de fogo (fls. 21/23), bem como pela prova oral.
O policial militar Manoel informou que, em
patrulhamento de rotina, o COPOM repassou ocorrência sobre indivíduo
armado no interior de comércio, que teria efetuado disparo de arma de fogo.
Rumou ao local, ingressou no estabelecimento e viu que o indivíduo estava lá
dentro, com as mãos na cintura e com o simulacro. Ele se entregou e foi
algemado. Disseram que ele teve desentendimento com alguém no local. A
arma era um simulacro de pistola preta. Ninguém confirmou disparo de arma
de fogo. O réu tinha duas CNHs. Primeiro apresentou uma e depois a outra,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048141-80.2012.8.26.0050 -Voto no 12.705 PF
5
tendo o depoente suspeitado que eram falsas. Não se recorda se a CNH
estava no veículo ou na carteira do réu. Ambas estavam com o nome e a foto
do réu e foram apreendidas. O réu foi quem apresentou o primeiro
documento, e em vistoria veicular encontraram a outra.
Interrogado em Juízo, RODRIGO disse que estava
na pizzaria, cujos donos são seus amigos. É ex-militar e seu pai era policial
militar no mesmo batalhão dos policiais que o abordaram. Era de costume os
policiais pegarem pizza lá. Uma vez discutiu com os policiais porque queriam
que i interrogando “desse” a segurança de lá para eles, com o que não
concordou. Estava dentro da pizzaria, a qual estava fechada, com Alisson,
Cristiano e Ricardo, os donos do estabelecimento. Os policiais levantaram a
porta de aço e disseram que havia denúncia de disparo de arma de fogo. De
imediato disseram que não era de lá. Um dos policiais chamou o interrogando
de canto, conversaram, chegaram outros policiais militares e pegaram a
chave do seu veículo que estava em cima do balcão. Os policiais fizeram a
vistoria veicular sem sua permissão e voltaram com duas folhas sulfite com
duas habilitações nelas impressas. O interrogando explicou que era um
trabalho da faculdade de Direito sobre documento falso e que aquelas
habilitações não eram verdadeiras, sendo que o interrogando só tinha
fornecido a foto para a pessoa fazer. Os documentos estavam em uma
folha de sulfite, onde estava escrito “falso”, mas os policiais recortaram os
documentos. Apresentou a habilitação verdadeira aos policiais. Estava com
uma pistola de pressão, que era um brinquedo. Não tinha nenhum problema
administrativo com sua própria CNH.
A manutenção da condenação é medida de rigor.
Não há de se cogitar da falta de materialidade do
fato, pois conforme se depreende do envelope cuja xerox se encontra a fls.
15, ambos os documentos de habilitação ali se encontram lacrados e estão
arquivados juntamente com cópia do inquérito policial na origem.
Nesse sentido consignou o Juízo a quo:
Ocorre que as escusas do réu não condizem com a prova
documental e testemunhal. Com efeito, este Magistrado,
perante o acusado, durante seu interrogatório, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048141-80.2012.8.26.0050 -Voto no 12.705 PF
6
manusear o plástico que contém as duas cédulas de
CNH falsas (vide fls. 15), constatou que ali se
encontravam
02
CNHs
perfeitamente
acabadas,
confeccionadas como se originais fossem, mostrando-se
aptas a iludir pessoas comuns. Não há, portanto, as tais
folhas de sulfite que o acusado referiu.
A prova pericial é clara ao indicar a falsidade do
documento. O laudo documentoscópico descreveu serem duas Carteiras
Nacionais de Habilitação, com impresso no 224722222, em nome de
RODRIGO PEGOARI RAMOS, número RG 43.702.141 (SSP/SP), Categoria
de Habilitação AB, validade 15.12.2012, número de registro 1321235589721,
data da emissão em 03.11.2008 (São Paulo), datando a 1a habilitação em
03/09/2008, especificando serem falsos os espelhos, face à ausência
dos elementos de segurança documental verificados na qualidade do
papel e características de impressão inerentes aos documentos
legítimos.
Transcorridos 07 anos do fato (12 de janeiro de
2012 - fls. 04) até a audiência (25 de junho de 2019 - fls. 231), evidente que o
policial não se recordaria com detalhes da dinâmica fática, mas ele foi capaz
de narrar o essencial: foi designada a sua equipe para apurar disparo de
arma de fogo em um comércio; ao chegar no local decidiu submeter à revista
pessoal os que ali se encontravam, tendo apreendido na cintura de
RODRIGO um simulacro de arma de fogo. Diante desse fato e com a notícia
de disparo, carregando o apelante ainda uma chave de veículo, natural que
os militares inspecionassem o automotor em busca de arma verdadeira.
Assim, houve plena justificativa prévia para a busca, razão pela qual a
nulidade suscitada pela Defesa técnica não merece acolhida.
Recordou-se o policial de que houve apreensão de
duas CNHs, onde havia as fotos do réu, com seus dados de qualificação
(RODRIGO PEGORARI RAMOS), e por isso procedeu à respectiva
apreensão e apresentou o réu e as CNHs ao Delegado, que lavrou o boletim
de ocorrência e procedeu à investigação.
Ademais, o próprio RODRIGO esclareceu que teria
fornecido fotos para a falsificação das CNHs, tentando se justificar ao afirmar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048141-80.2012.8.26.0050 -Voto no 12.705 PF
7
que se destinavam a um trabalho sobre documento falso que apresentaria
em curso da Faculdade. Contudo, além de ser versão fantasiosa, nenhum
histórico escolar ou mesmo frequência em Curso de Direito foi juntado aos
autos. Sequer sua alegação de que era papel sulfite “recortado” foi
corroborada pela prova técnica acima analisada. Por fim, RODRIGO não
forneceu cópia de sua habilitação verdadeira nos presentes autos,
legitimando a conclusão de que quis mesmo falsificar aquele documento.
Por certo que é o depoimento do policial militar que
se ajusta à prova documental e pericial, mostrando-se coerente e válido.
Nada há nos autos comprovando ser ele desafeto do réu.
Destarte, conclui-se que o réu concorreu para a
falsificação dos documentos públicos, pois forneceu sua fotografia e dados
para a confecção dos aludidos documentos. Referidos documentos tinham
plenas condições de iludir terceiros que certamente não poderiam aferir o
falso. Inviável, portanto, a absolvição.
A dosimetria da pena, por outro lado, comporta
alteração.
Na primeira fase devem ser afastados os maus
antecedentes reconhecidos na r. sentença recorrida, pois o réu, apesar de
processado (certidões de objeto e pé a fls. 169/174), apenas apresenta
condenação definitiva por fatos posteriores. Assim, fica a pena-base
estabelecida no mínimo legal.
Reconhecida
a
atenuante
da
confissão
espontânea, pela admissão de ter fornecido fotos para produzir CNHs falsas,
a pena mantém-se inalterada consoante o entendimento consolidado na
Súmula 231 do E. STJ.
Ausentes causas de aumento e de diminuição, a
sanção fica em 02 anos de reclusão, mais 10 dias-multa, no piso.
Afastadas
as
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis, não há mais óbice para a fixação de regime aberto e
substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, e multa, estabelecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048141-80.2012.8.26.0050 -Voto no 12.705 PF
8
em mais 10 dias-multa.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso para reduzir a pena de RODRIGO PEGORARI RAMOS a 02 anos
de reclusão, regime aberto, mais 10 dias-multa, no piso, substituída a
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, e multa de 10 dias-multa, no mínimo
legal, independentemente da multa decorrente da condenação.
Expeça-se, com urgência, alvará de soltura
clausulado em favor do réu.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator